Tribunal: TJDFT
Processo: 0739773-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739773-39.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS PIAS DE CASTRO, ABEGDALI BRAGA DE CASTRO, A. L. B. D. C. AGRAVADO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. DECISÃO 1. ANTONIO CARLOS PIAS CASTRO, ABEGDALI BRAGA DE CASTRO, A.R.B.D.C. e A.L.B.D.C., esses representados pela genitora, interpuseram agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 170092881, autos originários) proferida na ação cominatória para emissão de passagens aéreas movida contra 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, que indeferiu tutela provisória de urgência que pretendia o deferimento do pedido para “cumprimento forçado, obrigando a requerida “inaudita altera parte” em emitir as passagens aéreas de Brasília à Nova Iorque - ida e volta para o período do dia 5 de novembro à 20 de novembro de 2023, podendo na condição de datas flexíveis, ou seja, sendo possível a emissão da passagem de ida e de volta para 1 dia antes ou depois das datas designadas, porém para todos os requerentes na mesma data, sob pena de multa de R$ 50.000,00 a R$ 100.000,00” (id. 170086068, pág. 8, autos originários). 2. A antecipação da tutela recursal foi indeferida (id. 51521434). 3. A agravada-ré apresentou contrarrazões, pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 52098184). 4. O Senhor Procurador de Justiça Rômulo Douglas Gonçalves de Oliveira oficiou, em seu r. parecer (id. 54187755), pelo não conhecimento do agravo de instrumento, ante a ausência de interesse recursal. 5. É o breve relatório. Decido. 6. Consta do pedido recursal que os agravantes-autores pretendiam compelir a agravada-ré a executar os contratos dos pacotes de viagem adquiridos pelos primeiros, mediante a emissão das passagens de Brasília à Nova Iorque (ida e volta), para o grupo familiar no período de 05/11 a 20/11/2023, sendo aceita a variação nas datas indicadas para um dia antes ou depois. 7. Considerando as datas pretendidas originalmente pelos agravantes-autores e a presente data, bem como o indeferimento da tutela antecipada por eles postulada, a qual foi liminarmente mantida nesta seara recursal, configurada a perda superveniente do interesse recursal dos agravantes. Não há utilidade do provimento jurisdicional recursal almejado. 8. Cabe salientar que os autos originários já estão no aguardo do proferimento da sentença pelo Juízo a quo, quando, a demanda será resolvida. 9. Registre-se, por oportuno, que intimados os agravantes-autores para se manifestarem sobre a perda superveniente do interesse recursal suscitado na r. manifestação ministerial (id. 54231446), ANTONIO CARLOS PIAS CASTRO manifestou ciência do referido parecer (id. 55112332). 10. Isso posto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 87, III do RITJDFT e no art. 932, III do Código de Processo Civil, por ser manifestamente inadmissível. 11. Intimem-se. 12. Decorrido o prazo, certifique-se e arquivem-se. Brasília - DF, 26 de janeiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora